Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face de acórdão que, segundo a ré/embargante, seria omisso por não ter analisado o caso sob a ótica dos artigos 10, § 4o e 12, inciso VI da Lei no 9.656/98, da RN 428/2017 da ANS e do julgado do REsp 1733013/PR, e, segundo os autores/ embargantes, por não ter reformulado a forma de distribuição dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à análise dos dispositivos legais e normativos suscitados pela embargante e sua pertinência para o deslinde da controvérsia.
III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A omissão que enseja o acolhimento dos embargos é a falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e relevante para o julgamento.
5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de maneira clara, lógica e consonante com os dispositivos legais e jurídicos pertinentes ao caso. Questões periféricas e sem relevância para a resolução da disputa podem ser relegadas.
6. Não se considera omissa a decisão que enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. A simples alegação de existência de outros dispositivos legais ou jurisprudência colidente não enseja o acolhimento dos embargos.
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento de matéria federal ou constitucional não é suficiente para o acolhimento dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não se acolhem embargos de declaração quando a decisão embargada analisou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, sendo desnecessário manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. 2. A discordância da parte embargante com o mérito da decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão da matéria.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022. Lei no 9.656/98, art. 12, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsps. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; TJDFT, Acórdão 1934882, 07286345820218070001.